Tribunal: TJBA
Processo: 0504152-11.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504152-11.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: PERELO IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial ajuizada em 2017, sob o fundamento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a não localização dos executados após sucessivas tentativas infrutíferas. 2. O juízo de origem aplicou o Provimento CGJ nº 04/2013 do TJBA para extinguir o feito com expedição de certidão de crédito, indeferindo o pedido de citação por edital formulado pelo banco exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão controvertida consiste em verificar se o esgotamento das diligências para localização do devedor (endereços negativos e buscas em sistemas conveniados) autoriza a citação por edital, afastando a extinção prematura do processo. 4.Analisar se a dificuldade de localização do executado configura ausência de pressuposto processual ou se impõe a utilização dos meios de citação ficta previstos no ordenamento jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.A citação é pressuposto indispensável para a validade do processo, e sua impossibilidade física, após o esgotamento de diligências razoáveis, atrai a incidência da citação por edital, conforme o art. 256, inciso II e § 3º, do CPC. 6. Restou comprovado nos autos que o exequente empreendeu esforços contínuos por oito anos, consultando sistemas como SISBAJUD e RENAJUD, além de fornecer múltiplos endereços onde os oficiais de justiça certificaram a ocupação por terceiros ou o paradeiro ignorado dos réus. 7.O Provimento CGJ nº 04/2013 do TJBA não pode se sobrepor à norma federal (CPC) para obstar o direito do credor à citação ficta, ferramenta processual legítima para a formação da relação jurídica quando o réu se encontra em local incerto ou ignorado. 8. A extinção prematura do feito viola o princípio da primazia do julgamento de mérito e a garantia constitucional de acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504152-11.2017.8.05.0103, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelados PERELO IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça RM01